Tribunal: TJDFT
Processo: 0714651-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o Distrito Federal a forneça à parte autora a CIRURGIA DE ARTRODESE, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.
2) O recorrente alega que aguarda a realização da cirurgia de ARTRODESE há mais de 8 anos, a qual foi indicada desde 2014. Destaca que houve piora no quadro clínico, bem como que há risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função. Sustenta que o Distrito Federal não apresentou qualquer previsão para realização do procedimento, o que caracteriza omissão, reclamando que o procedimento ocorra com a urgência cabível.
3) Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Contrarrazões apresentadas (ID 38100245).
4) O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, "o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação", tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários), tendo como objeto a preservação da vida e da saúde da população, mediante acesso a tais serviços.
5) No caso, o recorrente logrou êxito em comprovar que se encontra aguardando pelo procedimento de ARTRODESE, há cerca de 8 anos, uma vez que houve pedido de internação e marcação de cirurgia, datado de 14/08/2014 (ID 38100213). Além disso, o relatório médico datado de 04/07/02022 (ID 38100241) aponta que a demora na realização da cirurgia causa dores físicas, sofrimento psíquico, incapacidade laboral, além de risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função. O Recorrido, por sua vez, não apresentou qualquer previsão para realização do procedimento, pois não informou a situação do recorrente junto ao Sistema de Regulação, restando comprovada a omissão do Distrito Federal. Dessa forma, a fixação do prazo de 100 dias para a realização do procedimento é medida que se impõe, sobretudo diante do agravamento do quadro do paciente em razão do tempo já decorrido. Com efeito, não se trata de intervenção do Poder Judiciário para alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais, mas após a longa espera pelo recorrente, é justo que seja o Poder Público compelido ao seu tratamento, de forma mais célere, providenciando-o diretamente, ou em unidade da rede particular.
6) Nesse sentido: (Acórdão 1440066, 07273840820228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1432809, 07664823420218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7) Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar que o Distrito Federal forneça à parte autora, no prazo de 100 dias, a CIRURGIA DE ARTRODESE, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular.
8) Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.